Tribunal: TJMT
Processo: 1043169-45.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043169-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E DE INÉPCIA DA INICIAL POR INCONGRUÊNCIA ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO.
RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE A SITUAÇÃO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELO SERVIÇO PRESTADO. QUITAÇÃO GENÉRICA. IRRELEVÂNCIA. VALOR ARBITRADO READEQUADO.
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis contra sentença em ação de arbitramento de honorários. A sentença reconheceu a ausência de cláusula contratual sobre remuneração em caso de rescisão imotivada e fixou honorários pelo trabalho realizado. O escritório recorreu pela majoração; o banco, alegando nulidades, pleiteou, subsidiariamente, a redução da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença foi proferida fora dos limites do pedido (
julgamento extra petita
); (
ii
) saber se a petição inicial é inepta por incongruência entre causa de pedir e pedidos; e (
iii
) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários e qual o valor adequado, diante da ausência de cláusula contratual específica e da rescisão unilateral do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observou os limites do pedido inicial, não configurando julgamento extra petita.

A petição inicial apresentou causa de pedir e pedidos coerentes, afastando a alegação de inépcia.

O contrato firmado entre as partes não previu remuneração em caso de rescisão unilateral. A jurisprudência admite o arbitramento com base no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

O banco não comprovou a quitação integral dos honorários. Os termos apresentados possuem conteúdo genérico.

A atuação do escritório foi significativa, mas limitada às fases iniciais e intermediárias dos processos, sem participação no desfecho.

O valor fixado na sentença mostrou-se excessivo, sendo razoável sua readequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco parcialmente provido para reduzir os honorários. Recurso do escritório desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando ausente cláusula contratual sobre rescisão unilateral imotivada. 2. A fixação da verba deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com base no serviço efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 85, §2º e §11; Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.02.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.04.2020; TJMT, N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara Cível, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Galera
Mari Advogados Associados S/S e Banco Bradesco S.A. interpõem apelações contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários.

A sentença reconheceu a ausência de cláusula contratual prevendo remuneração em caso de rescisão antecipada e arbitrou os honorários devidos até a revogação do mandato, em novembro de 2020, no valor de R$ 30.000,00, com juros, correção monetária e condenação do banco ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O escritório recorre, buscando a majoração dos honorários, alegando que o valor fixado não reflete a complexidade, volume e extensão dos serviços prestados, e invoca os critérios do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 e art. 85, §2º, do CPC.

O banco, por sua vez, alega nulidade da sentença por decisão extra petita, sustentando que a demanda não questiona cláusulas contratuais nem envolve valores já quitados, mas sim indenização condicionada ao êxito. Aponta ainda inépcia da inicial por desconexão entre causa de pedir e pedidos, além de inadequação da via eleita diante da existência de contrato com cláusulas específicas. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença, alegando quitação integral dos serviços.

Ambos os recursos foram processados com apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. alega nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, sob o argumento de que o arbitramento judicial de honorários teria extrapolado os limites do pedido inicial, diante da existência de contrato escrito regulando a remuneração do escritório.

A controvérsia levada ao Judiciário decorre justamente da ausência de cláusula contratual prevendo remuneração para a hipótese de rescisão unilateral imotivada da prestação de serviços. Nessas circunstâncias, conforme o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), é cabível o arbitramento judicial proporcional ao trabalho efetivamente realizado até a revogação do mandato.

A sentença apenas acolheu o pedido tal como formulado, reconhecendo a lacuna contratual e fixando os honorários com base na complexidade e na extensão da atuação. Não houve inovação nem concessão de verba diversa da pretendida, o que afasta a alegação de julgamento extra petita.

Ressalte-se que a existência de cláusulas contratuais é matéria atinente ao mérito da controvérsia, não configurando, por si só, causa de nulidade processual.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita.

VOTO

– PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA INICIAL POR INCONGRUÊNCIA ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. renova, em apelação, a preliminar de inépcia, alegando incongruência entre a causa de pedir e os pedidos, nos termos do art. 330, §1º, do CPC.

Afirma que a autora reconhece a existência de contrato de prestação de serviços, mas, contraditoriamente, pleiteia o arbitramento judicial dos honorários, hipótese que, segundo alega, apenas se aplicaria na ausência de estipulação contratual. Alega, ainda, que a inicial apresenta pedido de pagamento
de 18% sobre o valor das execuções e, ao mesmo tempo, requer arbitramento proporcional ao trabalho realizado.

A preliminar não merece
acolhimento
.

A inicial apresenta, de forma clara e lógica, os fundamentos da demanda: vínculo contratual duradouro e ausência de cláusula específica sobre rescisão unilateral imotivada. Diante disso, a autora pleiteia arbitramento proporcional ao trabalho realizado, nos termos do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94.

A existência de contrato não impede o arbitramento, quando este se mostra omisso ou inaplicável à situação concreta. A suposta contradição configura questão de mérito, e não vício formal.

Quanto à alternância entre os pedidos, trata-se de técnica processual válida, prevista no art. 326 do CPC, que permite formulação alternativa com base em uma mesma causa de pedir.

A inicial atende aos requisitos legais e a sentença corretamente afastou a inépcia.

Rejeito a preliminar.

VOTO
-
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal consiste na adequação do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, impugnado pelo Banco Bradesco S.A., que sustenta a inexistência de valores a serem arbitrados, alegando quitação contratual e ausência de proveito econômico, bem como no pedido do escritório Galera Mari Advogados Associados S/S pela majoração da verba fixada.

As
partes firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016, posteriormente alterado por aditivos contratuais, sendo rescindido de forma unilateral em 19/11/2020, conforme notificação enviada pelo banco.

O contrato previa remuneração híbrida, com pagamentos intermediários e verba de êxito ao final das ações. Contudo, não estipulou critério para remuneração em caso de rescisão unilateral pelo contratante.

Embora tenha havido pagamentos durante a prestação dos serviços, não há prova de quitação integral do trabalho realizado.

Nesse cenário, a revogação do mandato antes da conclusão das execuções impede o reconhecimento do adimplemento total por parte do banco, legitimando o arbitramento judicial dos honorários, conforme o art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

O dispositivo autoriza a fixação judicial dos honorários quando ausente previsão contratual específica ou inviabilizado o recebimento conforme pactuado, com base no trabalho efetivamente prestado.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

“A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 22, §2º, e 85, §2º e §11; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.[...] (N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

A tese de quitação contratual também não se sustenta.

Ainda que o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (id. 273502887), tais documentos possuem conteúdo padronizado e abrangem, de forma genérica, os serviços jurídicos prestados até datas específicas, sem qualquer detalhamento das causas envolvidas. Os termos em questão renunciam a eventuais cobranças futuras relativas a períodos já encerrados, mas não especificam os critérios de avaliação da contraprestação devida nem indicam, de maneira inequívoca, que incluiriam a ação mencionada nesta demanda. Dessa forma, não é possível concluir, com base exclusivamente nesses documentos, pela plena quitação dos honorários ora discutidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

[...]
(N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

No caso em análise, o escritório Galera Mari Advogados Associados S/S atuou em favor do Banco Bradesco S.A. em três processos judiciais distintos:
(i)
Processo nº 0002154-75.2006.8.11.0006, da Comarca de Cuiabá/MT;
(
ii
)
Processo nº 0002052-89.1998.8.11.0055, da Comarca de Tangará da Serra/MT;
(
iii
)
Processo nº 0002845-85.2011.8.11.0018, da Comarca de Juara/MT.

Em todos eles, a atuação do escritório perdurou por período significativo, estendendo-se até a rescisão contratual unilateral promovida pelo banco em novembro de 2020. Durante esse tempo, o autor elaborou peças processuais relevantes, acompanhou os feitos, formulou requerimentos e diligenciou para o andamento das execuções. Ainda que não tenha atuado nas fases finais, é incontroverso que houve prestação de serviços jurídicos efetivos e de caráter técnico, com repercussões concretas na condução processual e na constituição formal dos créditos.

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício financeiro decorrente da atuação advocatícia vai além da mera recuperação de valores. Ele abrange a regularização de créditos, a manutenção da exigibilidade da dívida e eventuais compensações fiscais. Ainda que as execuções não tenham sido integralmente frutíferas, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

“
Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes.

[...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.

Cumpre esclarecer que, por se
tratarem
de honorários contratuais, e não sucumbenciais, não se aplica o critério percentual do art. 85, §2º, do CPC. O arbitramento deve seguir o art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 (EOAB), com base na avaliação do serviço efetivamente prestado.

A fixação da remuneração, nesse contexto, deve considerar critérios qualitativos, como tempo de atuação, complexidade da causa, zelo, utilidade do serviço e momento da rescisão. Não se trata de retribuição automática pelo êxito, mas de remuneração proporcional à contribuição do advogado.

No caso, embora a atuação contratual tenha sido relevante, parte dos atos foi pontualmente remunerada, e a atividade concentrou-se nas fases iniciais e intermediárias da execução, sem participação no desfecho. Não há prova de atos complexos ou de impacto direto no
resultado final
.

Além disso, a sentença fixou o valor de R$
30
.000,00 sem justificar critérios técnicos objetivos, destoando dos parâmetros de razoabilidade adotados por esta Corte, que exigem compatibilidade entre o valor arbitrado e a extensão dos serviços prestados.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar
excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Diante disso, entendo que a remuneração deva ser readequada para R$
20
.000,00, valor mais compatível com a efetiva participação do escritório na causa, sem desmerecer o serviço prestado, mas assegurando proporcionalidade e equilíbrio.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A., exclusivamente para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para o valor de R$
20
.000,00, mantidos os demais termos. E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Galera Mari Advogados Associados S/S.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025